Tribunal: STF
Processo: RHC 270945
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Condenação com trânsito em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Moreira Firmino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.042.403/SP (evento 69).

O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 12).

No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Aduz que a apreensão de apenas 2,90g de crack, desacompanhada de instrumentos de traficância ou de elementos indicativos de mercancia, evidencia que a substância se destinava ao consumo pessoal. Assevera  que a condenação do recorrente foi lastreada exclusivamente em depoimentos policiais. Alega que “o réu foi encontrado portando somente R$ 10,00 (dez reais), valor que não guarda qualquer relação com a atividade de traficância, reforçando, assim, a tese defensiva de que não estava comercializando substâncias ilícitas, mas sim em posse para consumo pessoal”. Argumenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 e, sucessivamente a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado com a fixação de regime prisional mais brando (evento 76).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 102).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 68): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
2. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho. A apelação interposta pela defesa foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação. 
3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus, em substituição à revisão criminal, com o objetivo de revisar a dosimetria da pena, sob o argumento de que a quantidade de entorpecente apreendido não configuraria o dolo para o delito de tráfico de entorpecentes, mas sim a conduta tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de entorpecente apreendido pode configurar o dolo para o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ou se a conduta deve ser enquadrada no artigo 28 da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus foi corretamente não conhecido, por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
6. Não foi constatada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, considerando que a prática do crime de tráfico de entorpecentes foi comprovada com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais. 
7. As circunstâncias do caso, como a fuga do réu após a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes na cidade vizinha, reforça a configuração do delito, não sendo possível a reclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. No ponto, ressaltou a Corte Superior (evento 69, fls. 3-4):

“(...).
Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: 
[...] 
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 	[...] 
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)”

Nesse contexto,  assinalo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Sobre o pleito da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, o juízo de origem afastou o porte para consumo pessoal tendo em vista que “além de não ter sido apreendido qualquer utensílio para uso da substância, o réu foi expresso ao mencionar que não é mais usuário de crack há anos” (evento 13, fl.9).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do recorrente,  nos seguintes termos (evento 12, fls. 4-9):

“A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 20), pelo auto de constatação preliminar (fl. 21), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 113/115), bem como pela prova oral trazida aos autos. 
A autoria é certa. 
O Apelante foi preso em flagrante na posse das drogas apreendidas. A prova testemunhal é homogênea, não havendo qualquer dúvida que favoreça o sentenciado. 
O réu negou a prática do delito, alegando que foi agredido pelos policiais. 
No entanto, a versão exculpatória por ele apresentada não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, merecendo ser rechaçada. 
Os agentes policiais Fernando Donha Bianchi, Gustavo Duveza dos Reis e Leandro Udenal Guidetti, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboraram os termos da denúncia. Narraram que o réu se evadiu em Narandiba, após ser preso em flagrante em posse de 108 (cento e oito) pedras de crack, razão pela qual teve início uma investigação para descobrir seu paradeiro. Descoberta a localização do acusado, este foi abordado e ofereceu resistência, mas foi capturado. Em revista pessoal, foram encontradas porções de crack no bolso do réu.
(...).
Desta forma, as declarações dos agentes policiais têm valor relevante e merecem total credibilidade, vez que são agentes do Estado no exercício de função pública e, por isso, se presumem legítimos os relatos por eles ofertados, principalmente quando em conformidade com as demais provas colhidas nos autos.
(...).
Vê-se que os agentes policiais se mostraram firmes e uníssonos ao corroborar os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles quaisquer motivos para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado, em nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a ressalva de que estarão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal, como qualquer testemunha.
(...).
Destaca-se que o tipo penal do tráfico prevê diversas condutas, bastando uma delas para consumação do crime. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou em depósito, com intuito de distribuição a terceiros, como indicam as circunstâncias da apreensão no presente caso, já consumou a infração. Ou seja, para configuração do delito de tráfico de drogas, não seria necessária prova da efetiva mercancia. O simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Descabida, assim, a tese defensiva de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois resta claro que a condição de usuário foi aventada com o intuito de afastar a responsabilidade sobre os fatos ora apurados, os quais foram devidamente comprovados pela prova oral e pericial acostada aos autos. 
Acrescente-se que nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois, como de trivial sabença, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso o agente saia ileso do crime de maior gravidade.
(...).
Destarte, considerando-se o extenso conjunto fático-probatório, e que o Apelante não trouxe aos autos elemento de prova hábil a comprovar sua versão dos fatos, a qual restou completamente isolada, resta evidente que sua exculpatória, fundamentada na negativa de autoria, conquanto constitua legítima manifestação de autodefesa, revela mera tentativa de livrar-se da condenação pelo crime lhe é imputado. 	Consequentemente, face aos depoimentos seguros e harmônicos dos agentes policiais, temos que a condenação era mesmo medida de rigor.”

Na mesma linha, a Corte Superior consignou que “não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 26-35), porquanto a restou comprovada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos. Na hipótese, o Tribunal de Apelação valorou os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes policiais que já investigavam o agravante, destacando que, desde a prisão em flagrante realizada em cidade vizinha, ocasião em que foram apreendidas 108 pedras de crack, o réu encontrava-se foragido, vindo a ser posteriormente localizado na cidade de Pirapozinho”.

Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com repercussão no regime prisional mais brando, verifico que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente